Tribunal: TJDFT
Processo: 0722180-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. NÃO AUTORIZADO. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam e respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuitos internos e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
4. No caso, a apelada/ré não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de fraude na celebração do contrato de empréstimo realizado sem a anuência da parte autora.
5. Ausente a comprovação quanto a requisição da contratação da operação de crédito pelo consumidor, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes é medida que se impõe
6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
7. Recurso conhecido e provido.